Tribunal: TJBA
Processo: 8027680-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027680-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

AGRAVADO: ROSANGELA BASTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AÇÕES COM PEDIDOS DISTINTOS QUANTO AO PERÍODO TEMPORAL. DEMANDA PARADIGMA JÁ JULGADA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDORES. EXPRESSA PROIBIÇÃO NAS LEIS 8.437/1992 E 9.494/1997. MEDIDA LIMINAR QUE ESGOTA INTEGRALMENTE O OBJETO DA AÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1º, §3º, DA LEI 8.437/1992. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS ACRESCIDAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE QUE SERVIDORA QUE JÁ PERCEBE VENCIMENTO SUPERIOR AO PISO SALARIAL NACIONAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 7.222 NO SENTIDO DE QUE O PISO SALARIAL REFERE-SE À REMUNERAÇÃO GLOBAL, NÃO APENAS AO VENCIMENTO-BASE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA EXECUÇÃO DE DECISÕES QUE IMPORTEM ALTERAÇÃO REMUNERATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º-B DA LEI 9.494/1997. INADEQUAÇÃO DA COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8027680-32.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravada as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante expostas.